Tribunal: TJMT
Processo: 1004525-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004525-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reivindicação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), VALDEMAR JULIO BIACHIN - CPF: 483.585.761-53 (AGRAVANTE), RIO NOVO ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA. - CNPJ: 00.008.090/0001-67 (AGRAVADO), MANUEL MARTINHO JUNIOR - CPF: 003.520.168-17 (REPRESENTANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ALDENOR BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 078.036.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BONFIM DE ALMEIDA - CPF: 006.076.971-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4408-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DA ÁREA INVADIDA PELO RECORRENTE PARA O RECORRIDO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por VALDEMAR JULIO BIACHIN, em face da decisão liminar de ID no 161762652, que indeferiu o pedido de efeito ativo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1004525-25.2023.

Em suas razões, de ID no 162403179, o agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento. Sustenta a inadmissibilidade de concessão de tutela de evidência em primeiro grau diante da dúvida razoável, que foi apresentada por ele nos autos mediante provas documentais. Alega que a própria decisão de instância inaugural reconhece que será preciso instruir o feito para ser aferido quanto ao recorrente, se o apossamento dele na área em questão ocorreu de forma consciente, empregando má-fé ou de boa-fé, como aduz. Defende a ausência de prova da sua má-fé e que a sua boa-fé é presumida.

Contrarrazões recursais em petição de ID no 165610656.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito ativo pleiteado pela parte ora agravante.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não era latente

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito ativo, assim me posicionei:

“A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante à probabilidade de provimento do recurso.

Como bem fundamentado pelo Juízo a quo:

“
Doutro lado, com a lide formada e angularizada, justifica-se o deferimento da tutela antecipada requestada na inicial e indeferida em cognição liminar, porque há, agora, confirmação do próprio réu de que ele foi imitido e se encontra ocupando área diversa daquela adquirida na hasta pública e, sendo assim, justifica-se a restituição da indiscutível proprietária da coisa litigiosa em parte da área que lhe pertence e que, sem sua anuência, concordância e, à sua revelia, foi ocupada pelo réu como sendo referente a outra área, que ele adquiriu em leilão judicial.

Cabe destacar, ainda, que não socorre ao réu o argumento de que sua posse se soma a de seus alegados antecessores, uma vez que a posse que lhe foi outorgada por ato judicial (carta de arrematação expedida nos autos de no 0000172-21.1999.811.0025), refere-se à área descrita na matrícula imobiliária no22.127, livro 02, folhas 65, 6o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Capital de MT, ou seja, uma área de terras de 145 hectares, desmembrada de uma área maior com 2.997,5006 hectares, denominada Esperança, localizada na Gleba Rio Furquim, com os seguintes limites “marco P-1 está cravado na mata comum ao marco do lote Manoel Martinho, deste marco segue-se com rumo magnético de 93°00 DISTÂNCIA DE 800,00 metros, limitando com terras de Adelfo da Cruz Dias, até encontrar o MP-2, deste marco segue-se com rumo magnético de 183000-com distância de 1.815,00 metros, limitando com terras de Benedito José da Silva Filho, até encontrar o MP-3, deste marco segue-se com o rumo magnético de 273000-distância de 800,00 metros, limitando com terras de Benedito Jose da Silva Filho, até encontrar com o MP-4, deste marco segue-se com o rumo magnético de 03000 com distância de 1.815,00 metros, com terras de Manoel Martinho até encontrar o MP1 local onde termina o inicio deste caminhamento”, e se ele está sob outra área, sem que explique o fato gerador dessa estadia e qual a relação dela com a alegada posse dos antecessores, sua condição não tem nada de justa e muito menos de boa-fé, justificando a restituição da coisa a quem, comprovadamente, a titula.

Portanto, em juízo de revisão, e depois da litiscontestatio formada, DEFIRO a restituição da área invadida (140,29 hectares de uma área maior, pertencente à matrícula 19.985 do CRI do 1o Ofício de Juína/MT), determinando a desocupação voluntária do imóvel, no prazo improrrogável de 30 dias e proibindo, terminantemente, qualquer ação nova de modificação na propriedade, a qualquer título, caracterizando-se qualquer ação nova na coisa como atentado
.” (grifo nosso)

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023